Tribunal: TJDFT
Processo: 0749268-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Correção de erro material que gerou a contradição alegada. Embargos de Declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu em parte o Agravo Interno interposto pelo agravado para manter o bloqueio cautelar de valores e rejeitar a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há contradição na análise da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O agravado interpôs Agravo Interno, no qual impugna o benefício da gratuidade de justiça e a concessão parcial de efeito suspensivo, pela ausência de comprovação de que o montante corresponde à pensão recebida.
5. O Agravo Interno foi provido em parte: (i) o pedido de impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitado; e (ii) o pedido de manutenção do bloqueio cautelar foi acolhido pela falta de comprovação da natureza salarial do valor arrestado.
6. Verificado erro material na fundamentação que deixou de constar a palavra “não”, gerando a contradição apontada, impõe-se a correção dos seus termos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “Constatado o erro material que gerou a contradição apontada, procede-se a correção dos seus termos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a